Tribunal: TJSP
Processo: 1026577-14.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Descontos no período da vigência da EC 20/98. Restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP até o trânsito em julgado e, após, incidência da taxa Selic. Inaplicável a Lei no 11.960/09, por se tratar de repetição de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Descontos no período da vigência da EC 20/98. Restituição dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP até o trânsito em julgado e, após, incidência da taxa Selic. Inaplicável a Lei no 11.960/09, por se tratar de repetição de indébito tributário. Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026577-14.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADAUTO LUIZ
MOURA (E OUTROS(AS)), é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
2
VOTO No 30.571
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1026577-14.2015.8.26.0053
APELANTES: ADAUTO LUIZ MOURA E OUTROS
APELADO: IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II).
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. Descontos no período da vigência da EC 20/98.
Restituição dos valores indevidamente descontados, com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP até o trânsito em
julgado e, após, incidência da taxa Selic. Inaplicável a Lei no
11.960/09, por se tratar de repetição de indébito tributário.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pelo
IPESP - Instituto de Previdência do Estado de São Paulo em face de Adauto
Luiz Moura e outros, alegando excesso de execução em razão da
inobservância da Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária.
A r. sentença acolheu a impugnação (fls. 244/246).
Os autores apelaram, sustentando que se trata de repetição de
indébito tributário e, por isso, os juros devem ser de 1% (um por cento) ao
mês, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõe o Código Tributário
Nacional (artigos 161 e 167) e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça,
e a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Tabela Prática do
TJSP. Aduz ainda que o artigo 1o F da Lei no 9.494/97, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
3
pela Lei no 11.960/09, é aplicável apenas às hipóteses de pagamento de
verbas remuneratórias a servidores públicos. Pugna, portanto, pelo
provimento do recurso, para que seja mantido o quanto decidido no título
exequendo (fls. 270/277).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 27.07.2016, deu provimento ao recurso, para determinar que a correção
monetária deve ser calculada conforme a Tabela Prática deste E. Tribunal,
afastando-se a incidência da Lei no 11.960/09, ao fundamento de que se
trata de restituição de contribuição previdenciária descontada dos proventos
dos autores durante a vigência da Emenda Constitucional nos 20/98, de
inegável natureza tributária (fls. 324/331).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 333/339), o qual foi
sobrestado (fls. 362/363).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 365/366).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
4
Trata-se de ação ajuizada no ano de 2005 por servidores
públicos estaduais aposentados, objetivando a restituição da contribuição
previdenciária descontada no período compreendido entre as Emendas
Constitucionais nos 20/98 e 41/03, julgada procedente, com a condenação
do réu na devolução dos valores indevidamente recolhidos, com correção
monetária desde o momento em que cada parcela foi descontada e juros de
mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado (fls.
13/18 e 22/27).
O E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso
especial interposto pelos autores, para determinar a incidência de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, visto se tratar de repetição de indébito
tributário (fls. 186/190).
Com o trânsito em julgado, iniciou-se a execução e o IPESP opôs
embargos, alegando excesso de execução, por inobservância da Lei no
11.960/09 no cálculo da correção monetária (fls. 226/231), julgada
procedente (fls. 244/246) em primeira instância.
Esta 12a Câmara de Direito Público julgou procedente o recurso
de apelação interposto pelos autores, para determinar que a correção
monetária deve ser calculada conforme a Tabela Prática deste E. Tribunal, ao
fundamento de ser inaplicável, à hipótese dos autos, o artigo 1°-F da Lei n°
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pois se trata de
restituição de contribuição previdenciária descontada dos proventos dos
autores durante a vigência da Emenda Constitucional nos 20/98, de inegável
natureza tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
5
Portanto, a controvérsia se resumiu, no referido acórdão, à
incidência ou não da Lei no 11.960/09 para o cálculo da correção monetária
na restituição da contribuição previdenciária descontada dos proventos dos
autores durante a vigência da Emenda Constitucional no 20/98.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado, no qual foram
fixadas as seguintes teses:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
6
inidônea a promover os fins a que se destina.” (g.n.)
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.492.221/PR (Tema 905), fixou a seguinte tese:
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (....) 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa
de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.”
Portanto, nos termos do decidido pelos Tribunais Superiores, a
restituição dos valores deve ser feita com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP desde cada desconto indevido, até o trânsito em julgado e,
após, com incidência da Taxa Selic, que abrange os juros e correção
monetária, sendo inaplicável a Lei no 11.960/09, por se tratar de repetição
de indébito tributário.
Nesse sentido já decidiu esta 12a Câmara de Direito Público:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Julgamento do STF, RE. 593.068/SC -
Incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de terço de
férias - Inadmissibilidade - Natureza indenizatória - Repetição de indébito -
Aplicação do CTN quanto aos juros e a correção monetária - Termo inicial
dos juros é o trânsito em julgado - Sentença de procedência confirmada -
Acórdão readequado." (AC no 0313023-28.2009.8.26.0000, Relator: J. M.
Ribeiro de Paula, j. 04.07.2019. v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
7
E ainda, precedente deste relator, com a participação dos E.
Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira: Apelação Cível no
1031026-49.2014.8.26.0053, julgado em 18.09.2019, votação unânime.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de repetição de
indébito Servidor Público aposentado, portador de doença grave Isenção
parcial da contribuição previdenciária e isenção total do imposto de renda
Restituição dos valores descontados indevidamente - Retorno dos autos
apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e
juros) Adequação em face do julgamento, pelo do E. STJ REsp no
1.495.146/MG (tema 905), e, ainda, ao do E. STF do RE no 870.947/SE
(tema 810) - Natureza tributária do crédito executado que impõe regime
diverso aos acessórios (atualização monetária e juros de mora) - Não
incidência das ADIs 4.357 e 4.425, e, consequentemente, não incidência do
prescrito no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e
também do RE 870.947/SE (tema 810 do STF) - Aplicação do CTN (art. 161 e
167) para a incidência dos juros de mora, pela taxa de 1% (um por cento)
ao mês, a partir do trânsito em julgado - Correção monetária segundo os
critérios utilizados pela ré para a atualização de seus créditos tributários,
com requisitório expedido depois de 25.3.2015 - Necessidade, contudo, de,
por isonomia, anotar que a soma da correção monetária e juros não
poderá, mês a mês, ultrapassar a taxa SELIC - DECISÃO RETRATADA,
reformando-se o julgado, para constar que os juros de mora são 1% (um
por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado e a soma da correção
monetária e dos juros moratórios, em cada mês, não poderá ultrapassar a
taxa SELIC.”
(AC no 1001952-13.2015.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, 1a
Câmara de Direito Público, j. 27.04.2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
8
“Apelação Cível - Restituição de indébito - Acórdão original determinou a
restituição dos valores indevidamente descontados, a título de contribuição
previdenciária, dos proventos de aposentadoria do autor - Incidência de
juros de mora a partir do trânsito em julgado da r. sentença, fixados em 6%
ao ano e correção monetária, mês a mês, segundo os índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo - Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15,
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo
com o que restou decidido no REsp no 1.492.221/PR, submetido ao regime
dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) - Revisão do julgado anterior
que se impõe, para que a correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários correspondam àquelas
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso - Aplicação da taxa SELIC
a partir do trânsito em julgado - Acórdão original modificado, com
determinação.”
(AC no 9186773-93.2006.8.26.0000, Relatora: Luciana Bresciani, 2a Câmara
de Direito Público, j. 20.03.2020);
“RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810,
STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito
Público. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
INATIVO - Pretensão à cessação dos descontos efetuados a título de
contribuição previdenciária, bem como repetição dos valores descontados
entre a vigência das EC 20/98 e EC 41/03 - Juros de mora a partir do
trânsito em julgado (CTN, art. 161, § 1o, c.c. artigo 167 e Súmula 188 STJ).
Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos
Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido em parte.”
(AC no 0191568-33.2008.8.26.0000, Relator: Bandeira Lins, 8a Câmara de
Direito Público, j. 06.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026577-14.2015.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30571
9
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
324/331, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.